Tribunal: TJSP
Processo: 2344561-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EXECUÇÃO – Penhora de cotas sociais – O

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EXECUÇÃO – Penhora de cotas sociais – O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789), podendo a responsabilidade patrimonial atingir bens de terceiros apenas e tão somente nas hipóteses elencadas no art. 790, CPC/2015, sendo imprescindível a comprovação de que o bem a ser constrito é de propriedade do devedor ou se encontre em uma das situações que autorizam a constrição de bens de terceiros - A legislação processual em vigor admite a penhora de cotas sociais de sócio devedor de sociedades simples ou empresárias (CPC/2015, arts. 835, IX), inclusive com estabelecimento de um procedimento específico para a realização dessa constrição judicial (CPC/2015, arts. 861 e 876, § 7o), quando ausentes outros bens passiveis de constrição, sem que haja afronta ao princípio da affectio societatis, porém veda a penhora de bens dessa pessoa jurídica, sem responsabilidade pela dívida exequenda, porque: (i) o executado integra apenas e tão somente o seu quadro de associados e (ii) o patrimônio da pessoa jurídica é distinto da dos seus associados – Na espécie, ainda que seja admissível a penhora de cotas de sociedade empresária, nos termos do art. 835, IX, CPC, de rigor a rejeição do pedido de nomeação à penhora de cotas da sociedade empresária Amuse BR Empreendimentos S/A de titularidade da parte agravante, por se tratar de medida inócua, considerando já ter sido reconhecido nos autos que ela se encontra "dissolvida irregularmente", estando inapta perante a Receita Federal, devendo ser mantida a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Quanto às alegações relativas à impossibilidade de penhora de cotas da executada BF Capital Participações junto à empresa BF Capital Assessoria em Operações Financeiras Ltda, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de supressão de um grau de jurisdição (CPC, art. 1.008), porque: (a) a r. decisão agravada deferiu apenas e tão somente a penhora de cotas da executada BF Capital Participações junto à empresa BF Capital Assessoria em Operações Financeiras Ltda e (b) a alegação relativa à impossibilidade de efetivação desta constrição é objeto da peça defensiva apresentada e que não foi objeto de apreciação pelo MM Juízo da causa, sendo a arguição de referidas matérias, no presente recurso, prematura - O recurso também não pode ser conhecido quanto à pretensão da parte agravante de impedir a aplicação de qualquer penalidade pela inexistência de bens adicionais a serem nomeados à penhora, por se tratar de questão não resolvida pela r. decisão agravada
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.